Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-27.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000185-27.2015.8.05.0044

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s): MARIA IVETE DE OLIVEIRA, LUCAS MELQUIADES DE OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: MG COZINHAS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROLONGADA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE ATOS CONSTRITIVOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PANDEMIA DA COVID-19. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Candeias contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de localização de bens penhoráveis por mais de seis anos.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação da prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se houve efetiva inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente; (iii) determinar se a pandemia da COVID-19 constitui causa apta a suspender ou justificar a paralisação do feito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em tela, cerifica-se lapso de aproximadamente 7 (sete) anos entre o despacho citatório (maio de 2015 – ID 100792889) e a expedição do mandado de citação (outubro de 2022 – ID 100792891), o que evidencia inércia grave e injustificada do Município, que deixou de adotar qualquer providência para viabilizar o ato citatório inicial.

4. A ausência de qualquer petição, requerimento ou diligência útil nesse período revela abandono do processo e quebra do dever de impulsionar a execução, não sendo admissível imputar exclusivamente ao Judiciário a demora na prática do ato.

5. A demora na própria concretização do ato citatório inicial configura a forma mais expressiva de paralisação processual, pois impede a formação da relação processual e inviabiliza qualquer medida constritiva subsequente.

6. A Fazenda Pública concorre diretamente para a paralisação quando deixa de fiscalizar o cumprimento do despacho citatório e não adota medidas alternativas para localização do executado ao longo de anos.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando configurada a inércia do exequente, afastando a alegação de que a demora decorreu exclusivamente do aparato judicial.

8. A alegação de nulidade por ausência de intimação prévia não afasta a prescrição diante do quadro de abandono processual prolongado e da inexistência de diligências efetivas.

9. A pandemia da COVID-19 não constitui causa apta a justificar a inércia, pois o processo já se encontrava paralisado por anos antes de seu início, inexistindo demonstração de impacto concreto nas diligências.

IV. D
ISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 568; STJ, Súmula 106; TJ-BA, Apelação nº 0753709-71.2012.8.05.0001, Rel. Josevando Souza Andrade, j. 11/06/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000185-27.2015.8.05.0044, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
e como apelada
MG COZINHAS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.

ACORDAM

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05/BI